Tribunal: CARF
Processo: 10120.011344/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.011344/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.489 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
RESIDENCIAL PRACA DO SOL S/A E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
JURÍDICA. ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
PROCEDÊNCIA.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa jurídica será apurado com base .na área construída
constante no projeto, e no padrão da obra, quando a empresa não apresentar a
contabilidade ou a apresentar de forma deficiente.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Empresas que, embora tenham personalidade jurídica distinta, são dirigidas
pelas mesmas pessoas e exercem sua atividade no mesmo endereço, formam
um grupo econômico. Caracterizada a existência de fato de uni grupo
econômico, o reconhecimento da responsabilidade solidária é impositivo de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.011344/2007-16
Fl. 2225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos nos autos do processo no
10120.011344/2007-16, em face do acórdão no 03-27.009, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), em sessão realizada em 23
de setembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito tributário, lançado contra a empresa RESIDENCIAL PRAÇA DO
SOL S/A E OUTROS, NFLD n." 37.120.564-6, referente às contribuições destinadas à
Seguridade Social, competência 07/2007, incidentes sobre a remuneração para aos
trabalhadores da obra de construção civil - Residencial Ventana De Sol, matrícula CEI
n. 39.380.02607-78.
O montante da presente notificação corresponde a R$ 524.530,52 (quinhentos e vinte c
quatro mil quinhentos e trinta reais e cinqüenta e dois centavos), consolidado em
31/08/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 509/527, os valores lançados na presente
notificação foram apurados por arbitramento, conforme disposto no art. 33 da Lei n.o
8.212/91 e arts. 229, 231, 233, 235, 243, 268 e 274, do Decreto n.o 3.048/99, uma vez
que foram consideradas insuficientes as contribuições recolhidas pela empresa
incorporadora.
Da Ação Fiscal
A ação fiscal na empresa Residencial Praça do Sol teve início por intermédio do MPF
n." 09395533F00, emitido em 24 de abril de 2007, cuja ciência do interessado se deu
em 02 de maio de 2007.
No mesmo dia foi realizada a primeira verificação física dos trabalhadores da obra (fls.
165-166).
Após a Junção do órgão de Arrecadação Previdenciária com a Receita Federal, foi
expedido novo MPF, de n.° 09401611F00, cone ciência do contribuinte em 15 de maio
de 2007, e MPF Complementar, de 17 de agosto de 2007.
O escritório da empresa Residencial Praça do Sol funciona no mesmo endereço da
empresa EBM Incorporadora S/A, onde a ação fiscal foi executada. A empresa nunca
teve estabelecimento próprio.
Foi constituída em 01 de setembro de 2003, "com prazo de duração por tempo
determinado”, pelas empresas EBM e ORBX, com o propósito específico de construir e
vender uma única incorporação: Empreendimento Residencial Ventaria Del Sol (obra
132 da EBM).
Para cada uma das obras do grupo é constituída uma S/A, com esta finalidade
específica, sob a responsabilidade da empresa EBM. No início é assinado contrato da
nova empresa com a EBM, para que essa seja a executora da obra. Porém, à época da
finalização da mesma a EBM muda o endereço da nova S/A para o endereço da ORBX,
em São Paulo, ou para outra de suas empresas.
Fl. 2226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Em 08 de julho de 2004, foi constituída Sociedade em Conta de Participação - SCP
entre a Residencial Praça do Sol S/A e os seguintes sócios ocultos:
- Cristiano Roriz Câmara, e Logical Participações Ltda (posteriormente denominada de
OPUS Incorporadora Ltda).
Pela contabilidade da empresa a fiscalização. constatou que 90% da mesma pertence à
empresa ORBX e 10% à empresa EBM. Aponta, ainda, outro sócio: Dener Álvares
Justino (Diretor da EBM Incorporadora S/A), com aporte de capital em 07/11/05 e
06/12/05.
Por meio de documentos e informações na contabilidade a fiscalização verificou que
recursos financeiros da EBM vêm sendo movimentados em conta bancária de uma de
suas empresas, a Republica de Gestão de Recursos S/A - CNPJ n.° 05138866/0001-87,
cadastrada no mesmo endereço da filial troiana da EBM.
Constatou, ainda, que o Grupo Empresarial EBM é composto pelas seguintes pessoas
físicas: Bento Odilo Morcira, seu filho Bento Odilon Moreira Filho, Elbio Moreira,
Clcuncr Teixeira de Souza, feriei Álvares Justino, Adriano Álvares Justino, Wanderley
Borges de Melo, Alia Célia Carvalho„ de Barros Amorico e João Batista Vieira de
Jesus.
Assim, a situação descrita acima foi caracterizada como GRUPO ECONOMICO, visto
terem interesses comuns na construção e situação que constituiu os fatos a- geradores
das obrigações principais das contribuições sociais.
Ao constituir Sociedades Anônimas de Capital Fechado com pequeno Capital Social
para cada um de seus empreendimentos/incorporações o grupo EBM pode optar pelo
regime tributário do lucro presumido. Os sócios utilizam esse artificio visando não
serem pessoalmente responsabilizados pelos débitos tributários.
Desobrigadas da escrituração contábil regular e de apuração do lucro real, podem
camuflar rendimentos e, também, apurar vultosos lucros em pessoa diferente daquela
que deveria ser responsabilizada pelos tributos.
Realizam, entretanto, os Livros Diários, com a finalidade específica de atender às
normas previdenciárias, apresentando escriturações contábeis direcionadas a espelhar
uma utilização mínima mão-de-obra com o objetivo de justificar a pequena quantidade
de registros/informação de pessoal/segurados vinculados às obras e aos reduzidos
valores de recolhimentos das contribuições previdenciárias, incidentes sobre a reduzida
remuneração dos trabalhadores.
Nos documentos apresentados verificou que durante a construção do Edifício Ventaria
Del Sol - Obra 132 do grupo EBM, a empresa Praça do Sol realizou pagamentos a
diversas empresas (fls. 171/172), por serviços prestados na obra e empreitadas parciais
de construção civil sem exigir a respectiva GFIP, com os trabalhadores cedidos.
Foram informadas apenas as GFIP's listadas às fls. 143, 144 e 145, com trabalhadores
das empreiteiras, vinculados à obra Ventaria Del Sol, única construção da empresa
Praça do Sol. Assim, muitos trabalhadores que construíram a obra não foram incluídos
no CNIS, não lhes sendo garantidas condição de Segurados da Previdência Social.
Relaciona, nos itens de 19 a 30 do Relatório Fiscal, diversos empregados que, prestaram
serviço na obra 132 e que não estão informados em GFIP.
Informa que, apesar de ter realizado os recolhimentos previdenciários previstos no art.
31 da Lei n." 8.212/91, referente à retenção dos 11% sobre diversos serviços de
empreitadas parciais, a empresa Praça do Sol não exigiu as respectivas GFIP's, com as
informações dos trabalhadores que construíram sua obra. A não informação em GFIP
Fl. 2227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

acarreta grave prejuízo social, além de caracterizar indício de crime, conforme previsto
nos arts. 29 e 337-A, inciso I, do Código Penal c/c arts. 31 e 32, inciso IV, da Lei n.°
8.212/91, e art. 219, §6", do Decreto n." 3.048/99 e art. 425, da IN MPS SRP n."
3/2005.
Junto às Notas Fiscais de Serviço - NFS, de comprovação de despesas, arquivadas e
contabilizadas pela Empresa Praça do Sol, verifica-se inúmeros documentos fiscais
preenchidos com a mesma caligrafia/letra para diferentes empresas (fls. 212/299), o que
sugere que as empreiteiras não têm autonomia ou capacidade para elaborar e fornecer
sua documentação fiscal ao tomador de seus serviços. Também pode sugerir que sejam
pagamentos fictícios.
Enfim, tais documentos comprovam que a contabilidade não está coberta de todos os
requisitos essenciais e necessários, pois não propiciam certeza ou integridade aos
registros contábeis.
Verificou, ainda, na contabilidade, saldos residuais de pagamentos não realizados a
diversas prestadoras de serviço, apesar de terem sido contabilizadas as despesas pelo
valor integral das NFS.
Pelos contratos apresentados ficou constatado que diversos tipos de serviços de
execução de obra foram empreitados, inclusive a pequenos empreiteiros que alteraram
suas empresas e CNPJ ao longo da obra.
Para compor o valor a ser pago aos engenheiros da obra é elaborada uma planilha:
"Planilha Cálculo Remuneração Engenheiros", onde estão discriminados os itens que
compõem o pagamento dos engenheiros como: salário-base, 13° salário, Seguro-Saúde
e Ticket, ou seja, itens característicos de remuneração a pessoas físicas, não a pessoas
jurídicas.
Além dos valores pagos aos engenheiros, por meio de NFS de suas empresas, foram
pagas complementações e premiações mensais por meio das Notas Fiscais de Serviço da
Incentive Premier.
Em visita a três, obras do grupo EBM ficou constatado que os engenheiros e o pessoal
de obras em andamento trabalham em outras obras do grupo (item 42 RF). Portanto, o
custo contabilizado para a obra não é completo ou devidamente contabilizado.
Relata, ainda, várias despesas que foram indevidamente documentadas (itens 43,44 e
45).
A contabilização não observa o princípio da competência, visto que suas despesas, não
são lançadas nas datas de suas ocorrências, independentemente de recebimento e
pagamento. A maioria das Notas Fiscais é contabilizada em datas indevidas e diferentes
da de emissão.
Relata, enfim, diversas inconsistências na escrituração contábil (itens de 47 a 54), o que
levou a fiscalização a desconsiderá-la e efetuar o devido arbitramento do crédito
previdenciário, de acordo com a área construída e o padrão de execução de obra de
construção civil, conforme previsto nos parágrafos 3°, 4° e 6o do art. 33 da Lei n.°
8.212/91.
Do Fato Gerador e do Valor do Crédito Tributário
Para o arbitramento do custo da obra e da mão-de-obra foi utilizada a tabela CUB,
calculada pelo SINDUSCON-GO, que representa o custo global da construção para as
empresas em geral.
Na obra a que se refere este lançamento, os recolhimentos sobre segurados foram
inferiores a 3,9%, tomando-se por base a área construída e o valor da obra apurado pelo
Fl. 2228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

próprio sindicato da categoria patronal, que utiliza uma metodologia comprovadamente
real.
Com base nos projetos aprovados para a obra e em informações repassadas pela
empresa foram calculados os redutores de cinquenta por cento e de setenta e cinco por
cento, para áreas cobertas e descobertas, conforme art. 449, da IN 03/2005 e IN/RFB n.°
764/2007.
Foi aplicado o redutor de 50% na área de 3.331,62 m2 e o redutor de 75% na área de
516,75 m2 resultando uma área de cálculo de 8.254,65m2.
Os valores retidos e recolhidos das empreitadas parciais, que não declararam as GFIP
dos segurados nesses serviços, não foram aproveitados como mão-de-obra já
regularizada, de acordo com o art. 105 da IN/INSS/DC n.° 69/2002; art. 461 da
1N/INSS/DC no 100/2003 e art. 447 da IN/MPS/SRP n.° 03/2005. Também não foi
possível considerar os recolhimentos correspondentes às remunerações dos empregados
cuja atividade não compõe o CUB, como mestre de obra, apontador, motorista.
Da Impugnação
Tempestivamente a interessada apresentou impugnação (fls. 563/589), sendo as
seguintes razões de defesa:
Preliminarmente
Inicialmente, dispõe ser o Relatório Fiscal da notificação bastante obscuro, não fazendo
maiores comentários sobre alguns pontos considerados imprescindíveis à constituição
dos créditos previdenciários, o que afronta a disposição exarada pela própria
Previdência Social, por meio da Instrução Normativa n.° 03/2005, art. 661.
Que, valendo-se de conceitos pessoais e entendimentos bastante particularizados a
Auditoria-fiscal laborou um equívoco, atribuindo à Impugnante uma responsabilidade
que não lhe cabia.
Da nulidade por falta de requisitos para preenchimento da NFLD
Em seguida, dispõe que, tratando-se de documento constitutivo de crédito, o relatório
fiscal da NFLD deve conter a narrativa dos fatos verificados no procedimento fiscal e
que deram , origem ao lançamento, com a identificação clara e precisada hipótese de
incidência tributária; do fato imponível — fato gerador da obrigação previdenciária
inadimplida; do período a que se refere; do fundamento legal utilizado; e das alíquotas
aplicadas. Entretanto, no relatório redigido pelo Auditor-Fiscal não há clareza nem
precisão quanto aos exatos descumprimentos apontados.
Que houve a afirmação da existência de um grupo econômico partindo-se de descritivos
turvos traçados nos itens 8 a 14 do Relatório Fiscal, citando como exemplo, as
indevidas inclusões do Sr. Bento Odilon Moreira, do Sr. Bento Odilon Moreira Filho e
do Sr. Wanderley Borges de Melo.
No item 33, sugere que as prestadoras de serviço não tinham autonomia ou capacidade
para elaborar a documentação fiscal e contábil, porque a mesma letra constava nos
documentos fiscais de diversas prestadoras de serviço.
Assim, não foram oferecidas explicações convincentes para a desconsideração da
documentação contábil, especialmente por se tratar de unia única construção civil,
posição que referenda, por si só, a individualidade dos lançamentos.
Que, na esteira de toda essa obscuridade, a DRO - Declaração de Regularização de Obra
trouxe em seu bojo valores verdadeiramente ininteligíveis, cuja origem e estruturação
Fl. 2229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

são desconhecidas. Logo, a NFLD está eivada de nulidade, devendo ser cancelada de
plano, sem julgamento da questão de mérito.
Do Desrespeito ao Direito de Defesa
Na esteira da argumentação acima descrita, alega a impugnante o cerceamento do
Direito de defesa, entendendo não ser possível enfrentar as faltas cogitadas pela
fiscalização ante as imprecisões oferecidas no relatório. fiscal e ante a ausência de
limpidez nos dados do DRO.
Da Nulidade por Desatendimento à Norma Previdenciária
Argumenta que, de acordo cora a IN SRP/MPS n" 3/2005 deve-se observar a
subcontratação de empreiteiras quando da regularização de obra de construção civil (art.
474), entretanto, a auditoria-fiscal desconsiderou os valores das subempreiteiras por
conta de uma simples possibilidade, a qual envolve não a Impugnante, mas sim outras
empresas que protocolizam processos de restituição não relacionados ao caso em voga.
Do Grupo Econômico
Questiona, ainda, a caracterização da existência de grupo econômico entre a impugnante
e as demais pessoas físicas e jurídicas pelo simples fato de que as mesmas têm interesse
comum na incorporação e situação que constitui os fatos geradores das obrigações
sociais.
Que a legislação previdenciária (art. 30, IX) não oferece maiores detalhes para a
configuração de um "grupo econômico'. Apenas a IN n.° 3/2005, em seu art. 748 dispõe
que caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de unia delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica"; o que não ficou caracterizado
pela fiscalização.
Pelo art. 124 do Código Tributário Nacional são solidariamente obrigadas apenas as
pessoas expressamente designadas por lei.
Prossegue argumentando que a inclusão de diversas pessoas físicas e jurídicas na
qualidade de responsáveis solidários, baseando-se em uma mera Instrução Normativa,
fere o princípio ida legalidade, pois somente por meio e Lei, a qual possibilite o
nascimento da obrigação tributária, é que será lícita a determinação dos sujeitos
passivos da obrigação.
Sociedade por Conta de Participação
Requer a ilegalidade da inclusão de sócio oculto da Sociedade em Conta de Participação
no malfadado grupo econômico com o argumento de que o mesmo não pode prevalecer
unia vez que a SCP é uma figura não personificada, que resulta simplesmente de uni
contrato entre duas pessoas que têm como objeto a realização de um propósito comum.
Que, embora existindo uma relação interna entre os dois sócios, com relação a terceiros
apenas o sócio ostensivo assume obrigações (art. 991 CC).
Da Validade dos Lançamentos Contábeis
Que, dando continuidade a seus inúmeros procedimentos turvos, a Auditoria-Fiscal
rechaçou as demonstrações contábeis e aplicou, com total descomedimento, a aferição
indireta, entendendo que a Impugnante não contabilizava as despesas de forma
adequada.
Fl. 2230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Disse, por exemplo, que "Algumas despesas são indevidamente documentadas com
Recibos de doação para C. Ed. Infantil Sementes de Amor, no valor de R$100, 00 ou
R$150,00 ao mês.
Todavia, tal entendimento não pode prosperar, pois a Impugnante tem projetos de
responsabilidade social, sendo uni deles o "'Tapume", combate à pichação, e alavanca a
apropriação financeira na conta contábil de instalações provisórias. O montante que
seria gasto com pintura é doado.
Assim, todos os lançamentos estão adequados e de acordo com princípios e aplicáveis
às ciências contábeis. Além do mais, a sociedade foi organizada sob os auspícios do
propósito específico (SPE), tendo seu objeto social restrito à obra cadastrada no CEI n°
39.380.02607-78.
Dos Documentos e da Contabilidade.
Argumenta que a Auditoria-fiscal deveria ter notificado, também, e obrigatoriamente, as
várias empresas mencionadas no relatório fiscal, como a Mac Construtora e a ADM
Fundações Ltda, dentre outras.
DO MÉRITO
No mérito a impugnante dispõe que, como optante pelo regime de tributação com base
no lucro presumido, suas demonstrações contábeis não poderiam ter sido utilizadas nas
análises da fiscalização. Esta. deveria ter solicitado o Livro Caixa e não suas
demonstrações contábeis.
Ademais, a fiscalização não observou os diversos pré-fabricados utilizados na obra de
construção civil (art. 456 da IN n.°03/2005), desconsiderou a utilização de esquadrias de
ferro; de esquadrias de alumínio; portas e janelas, o que afeta tanto o enquadramento da
obra quanto a apuração da mão-de-obra.
Que, além da desconsideração dos pré-fabricados, também não considerou a aquisição
de concreto usinado, de massa asfáltica e de argamassa usinada (art. 448, III).
À Fora todo esse arcabouço, não é possível esquecer-se dos serviços de a
terraplanagem, prestados com a utilização de equipamentos mecânicos e da obtenção do
salário-de-contribuição correspondente à. aplicação de percentuais sobre o valor da nota
a fiscal/fatura.
Com relação ao Custo Unitário Básico — CUB, o ARO estampou outra
desconformidade utilizando, em agosto de 2007, o índice de R$ 839,52 quando o
divulgado pelo Sindicato da Construção para área residencial era de R$ 778,39 (doc.
Anexo).
Que a fiscalização, em total afronta às orientações consubstanciadas nos 596 a 599 da
IN SRI'/MPS n° 3/2005, detalhou inadequadamente os critérios por ela utilizados no
arbitramento dos valores, atribuindo, de maneira precária c desproporcional, natureza
remuneratória ao CUB.
A Previdência Social deixou de verificar a efetiva ocorrência do fato imponível e o
quantum devido, em clara violação ao art. 142 e 148 do CTN, pois o arbitramento só é
admitido quando o tributo tenha por base de cálculo "o valor ou preço de bens, direitos,
serviços ou ato jurídico. As contribuições previdenciárias têm duas bases de cálculo na
remuneração paga e não nos montantes atribuídos a bens, direitos ou serviços.
Se a Previdência Social entende que a lei não identificou os critérios para o arbitramento
de valores reputados devidos, deve lutar para que o legislador o faça, e não criar
estruturas para dizer exatamente o que a lei não disse e deveria ter dito.
Fl. 2231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Assim, ao invés de índices estatísticos, a Auditoria deveria ter utilizado folhas de
pagamento em suas análises.
Tipificação e Gradação das Penalidades Impostas.
Requer a redução da penalidade a um parâmetro compatível com a ausência de lesão ao
Erário, pois. entende possuir caráter excessivo e confiscatório a aplicação de uma multa
de 30%.
Requer, ainda, com base nas provas acostadas na impugnação, seja determinada perícia
e/ou diligência, a fim de que se proceda à análise de toda a documentação
previdenciária do período objeto da autuação.
Indica como perito, o Sr. Wanderley Borges de Melo, informando que os documentos
estarão á disposição nó escritório profissional do mesmo.
Da Impugnação À Cientificação Do Grupo Econômico
Os responsáveis solidários arrolados pela auditoria, também apresentaram Impugnação,
tempestiva, à cientificarão do Guapo Econômico, onde alegam, em síntese:
Wanderley Borges de Melo
Que a auditoria fiscal laborou um equívoco, de uni lado atribuindo-lhes
responsabilidades que não lhes cabem, e, de outro aplicando critérios anacrônicos para a
determinação do quantum debeatur.
Que não pode prevalecer o entendimento da existência de grupo econômico entre as
empresas Sociedade Residencial Vaca Brava Um S/A, Residencial Praça do Sol S/A, o
próprio impugnante e as demais pessoas físicas, uma vez que o inciso 11 do art. 124 do
CTN dispões que, são solidariamente obrigadas apenas as pessoas expressamente
designadas por Lei.
Que sua inclusão no alegado grupo econômico também não pode prevalecer pelo
motivo de que o mesmo já havia se retirado da sociedade da empresa ORBX desde 18
de novembro de 2002 e que as empresas autuadas foram constituídas apenas em 2003.
Acrescenta que sua inclusão no alegado grupo econômico também não pode prevalecer
pelo fato de que se trata de ex-diretor de unia Sociedade por Ações — ORBX
INCORPORADORA S/A, e, pela lei de Sociedades por Ações (art.158), o
administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair-em nome
da sociedade e em virtude de ato regular de gestão.
Assim, ainda que as NFLD's e AI's sejam julgados procedentes, a responsabilidade
solidária do Impugnante não poderá prosperar.
Cleuner Teixeira de Souza
À, O Impugnante apresenta as mesmas considerações do Sr. Wanderley quanto ao fato,
da não responsabilização de sócio em sociedade anônima, bem como os mesmos
argumentos oferecidos pela empresa Residencial Praça do Sol no que se refere à
formação do grupo econômico.
Como as Impugnações serão analisadas em conjunto não há necessidade repetir os
mesmos argumentos.
Dener Álvares Justino, Cristiano Roriz Câmara e OPUS INCORPORADORA
LTDA.
Fl. 2232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Os impugnantes também repetem os argumentos apresentados pelos dois outros quanto
à formação do grupo econômico.
Requerem, portanto, a ilegalidade de sua inclusão como sócio oculto da Sociedade em
Conta de Participação no malfadado grupo econômico com o argumento de que o
mesmo não pode prevalecer uma vez que a SCP é uma figura não personificada, que
resulta simplesmente de um contrato entre duas pessoas que têm como objeto a
realização de um propósito comum.
Que, embora existindo uma relação interna entre os dois sócios, com relação a terceiros
apenas o sócio ostensivo assume obrigações (art. 991 CC).
Élbio Moreira e Bento Odilon Moreira
Os impugnantes também repetem os argumentos apresentados pelos dois outros quanto
à formação do grupo econômico, entretanto dispõe que jamais figuraram no quadro
societário das empresas autuadas.
Desse modo, consideram sua inclusão como responsáveis solidários, totalmente
arbitrária e ilegal, requerendo a retirada de seu nome do rol cias pessoas que compõem o
grupo econômico.
EBM INCORPORADORA S/A, E13M INCORPORAÇOFS S/A e ORBX
INCORPORADORA S/A
As Impugnações das empresas EBM e ORBX também repetem as alegações oferecidas
pela empresa Residencial Praça do Sol e será analisado juntamente com mesma.
As defesas foram agrupadas de acordo com a similaridade das alegações.
Da Diligência Fiscal
Ante as alegações da Impugnante de erro na aplicação do CUB e de que não foram
considerados elementos que afetam tanto o enquadramento da obra quanto a apuração
da mão-de-obra, os autos foram baixados em diligência para manifestação do AFRF
autuante.
A Auditora Fiscal manifestou-se às fls. 1.596/1.597, informando que o cálculo do
salário-de-contribuição foi arbitrado corretamente, de acordo com a norma vigente, no
caso a IN/MPS/SRI' 11.” 03/2005.
Informa, ainda, que o cálculo do Salário-de-Contribuição está correto, pois como a
empresa não requereu a regularização da obra e não preencheu a DISO, foi considerada
como data do encerramento da obra a data constante do habite-se: 05/07/2007. O art.
451 da IN 03/2005 dispõe que deve ser considerado para o cálculo, o CUB do último
mês da obra. Em julho de 2007 o valor do CUB para obra padrão alto, com três ou mais
quartos e mais de vinte pavimentos, era de R$ 839,52 (oitocentos e trinta e nove reais e
cinqüenta e dois centavos), conforme tabela do SINDUSCON-GO, fls. 1.595;
- que houve o aproveitamento no cálculo de 5% (cinco por cento) de todas as Notas
Fiscais de Serviço, referentes a concreto usinado (11s. 137 a 142, 146 a 155);
- foi aplicado o redutor de 50 o/ o e 75 n/ o para áreas descobertas, consolidando área
para o cálculo de 8.254,65 m2 (fls. 136, 156 e 157);
- que, de acordo com o art. 456, inciso II e §6" é impossível a aplicação do redutor para
pré-fabricados e pré-moldados visto que o somatório não atinge 40% do cálculo.
Fl. 2233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

A estrutura para 27 andares, paredes e acabamentos de alta qualidade do prédio não são
pré-fabricados. Foram instalados apenas poucos componentes ou materiais pré-
fabricados (janelas, portas e esquadrias), como comprova a própria obra.
Os interessados foram cientificados da Informação Fiscal em 29 de julho de 2008 (AR,
fls. 1.598/1.600) e apresentaram adendo à Impugnação, tempestivamente, reiterando
integralmente os termos de sua Impugnação inicial.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
1831/1859 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
NFLD no 37.120.564-6
Ementa:
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
JURÍDICA.
ARBITRAMENTO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PROCEDÊNCIA.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de responsabilidade de
pessoa jurídica será apurado com base .na área construída constante no projeto, e no
padrão da obra, quando a empresa não apresentar a contabilidade ou a apresentar de
forma deficiente.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Empresas que, embora tenham personalidade jurídica distinta, são dirigidas pelas
mesmas pessoas e exercem sua atividade no mesmo endereço, formam um grupo
econômico. Caracterizada a existência de fato de uni grupo econômico, o
reconhecimento da responsabilidade solidária é impositivo de lei.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento fiscal,
declarando o contribuinte devedor do crédito previdenciário no valor de R$ 524.530,52
(quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e trinta reais e cinqüenta e dois centavos),
consolidado em 31/08/2007.”
Inconformados, a contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram recursos
voluntários, às fls. 1895/2075, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 2234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Os recursos voluntários foram apresentados dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos:
“Tendo em vista os elementos contidos nos autos, em especial os aduzidos pela
defendente, bem como os aspectos formais da presente autuação, apresentamos o
seguinte:
Antes que sejam analisadas as preliminares apresentadas, cabe verificar o pedido
formulado pela Impugnante quanto à realização de prova pericial.
Embora tenha a notificada formulado quesitos e indicado perito, como determina a
legislação, o pedido de realização de perícia deve ser indeferido uma vez que a mesma
só seria pertinente caso houvesse a necessidade de conhecimento técnico especial, o
que, no caso concreto, não há. Os quesitos formulados não justificam a realização de
perícia, pois, toda a documentação juntada aos autos já foi analisada pela Auditora
Fiscal notificante.
E, conforme dispõe a Portaria RFB n" 10.875/2007 em seu art. 11, verbis:
Art. 11. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando enterrdê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o. disposto no art. 15.
Informamos, ainda, que os autos foram baixados em diligência, havendo manifestação
da auditoria quanto aos pontos questionados pela Impugnante, os quais foram
devidamente contra-argumentados no adendo à defesa.
DAS PRELIMINARES
Da Alegação da não existência de Grupo Econômico.
A Impugnante, em primeira preliminar, contesta a existência de grupo econômico,
caracterizada pela fiscalização. Dessa forma, inicialmente, passamos a analisá-la.
Durante vários anos, o Direito Tributário Brasileiro concentrou-se nos aspectos legais e
na literal idade dos dispositivos legais. Entretanto, de uns anos para cá, passou a assumir
relevância o aspecto substancial da realidade sobre a qual a tributação incide. Não basta
ater-se simplesmente ao texto legal; é "necessária a busca pela realidade fática em
perseguição à verdade material. A reunião desses dois aspectos resultará na aplicação
adequada da lei. Isso porque não podemos per'dcr de vista que, dentre os princípios que
norteiam o processo administrativo tributário, encontra-se o da Verdade Material, como
meio garantidor da certeza do crédito tributário, no qual se deve buscar a realidade dos
fatos, conforme nos ensina a doutrina de Lídia Maria Lopes Ribas:
"O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tonar decisões com base nos fatos tais
corno se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Pará tanto, tens o direito e dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitas. Assim, no tocante às provas, desde que obtidas por meios
lícitos. A Administração detém a liberdade plena de produzi-las. (in, Processo
Fl. 2235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Administrativo Tributário. São Paulo: Malheiros editores, .2000, p. 40-41)" (grifo
nosso)
Outro não poderia ser o entendimento mais correto e justo, vez que, em caso contrário, a
proliferação da adoção .do sistema como o praticado pelas empresas em epígrafe
inegavelmente prejudicaria a segurança e a exigibilidade dos créditos previdenciários e
inviabilizaria o financiamento da Seguridade Social tal como hoje é concebido.
- Desta feita, no presente caso, ante o relato oferecido pela fiscalização, a atuação da
empresa envolve propósitos lesivos aos direitos e interesses do fisco, objetivando burlar
a legislação previdenciária, o que retira toda a validade do ato por ela viciado. Portanto,
em respeito ao Princípio da Verdade Material, a Administração deve tomar decisões
com base nos fatos tais como se apresentam na realidade. A autoridade administrativa
pode e deve então desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária.
Em termos de legislação trabalhista, encontramos a solidariedade do grupo de empresas,
assim definida.
"sempre que tuna ou mais empresas, lendo, embora, cada unta delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada tinia dás subordinadas". (CLT, art. 2, § 2).
A solidariedade entre os grupos de empresas, quanto ao cumprimento das obrigações
previdenciárias, está estabelecida na Lei n". 8.212/91, em seu art. 30, inciso IX,
conforme segue: "as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem.. entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei ".
Nesse sentido vale transcrever o que ensina Mozart Victor Russomano, in Comentários
à CLT, vol. 1, 1.4" ed. , Forense, 1992, págs. 6/8, c jurisprudência sobre o assunto:
(..) não raro, exatamente para que a aparência esconda a realidade, tais empresas
atuam desvinculadas, no que possuem ele ostensivo em seu funcionamento, ,mas em um
plano oculto, invisível aos olhos do grande público, . estão de tal maneira
interpenetradas que ficam submetidas a uni controle geral, como diz a lei pátria.
Para percebermos essa situação, devemos partir, naturalmente, da situação jurídica
das empresas interessadas. L, conto assinalou nosso legislador, a circunstância de
possuírem elas personalidade jurídica própria não tem nenhuns significado. 0 que
importa é a conexão, maior ou menor, entre suas administrações e, em especial, a
subordinação das mesmas a super órgão ou ao menos, a uma empresa-líder. Por isso,
tornar-se-á indispensável, igualmente, pesquisarmos os fatos, que dependerão de prova
e, por sua natureza, leão de variar caso a caso.
(..) Há de ser, ainda aqui, necessária a prova ampla de que, pelo fato de haver
identidade entre os sócios de ditas ou mais sociedades, se estabeleceu uni controle
único ou única administração para todas elas.
Dessa forma, o que importa é o que se depreende da lei, ou seja, a subordinação de uma
empresa a outra ou a subordinação de várias empresas a uma administração central e
superior.
Não se pretende, também, tentar a definição do grupo apenas pela identidade física da
pessoa dos sócios. Admite-se, aqui, algo mais relevante, ou seja, a formação do grupo
pela existência de um controle econômico e portanto diretivo de todas as empresas
componentes do grupo muito embora esse controle não seja exercido por outra empresa,
Fl. 2236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

mas por pessoas (inclusive pessoas naturais que dominam todos os
empreendimentos." (destaquei)
Portanto, atualmente o sentido de grupo econômico não se restringe mais a interpretação
literal do artigo 2% § 2o da CLT de se ter uma empresa controladora, admitindo-se
existir apenas a coordenação entre as empresas ou que o controle diretivo seja exercido
pelas mesmas pessoas, sejam naturais ou jurídicas, neste sentido dispõe a
jurisprudência:
"EMENTA: GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO – Para configuração do
grupo econômico, não mister que unia empresa seja a administradora da outra, ou que
possua grau hierárquico ascendente.
Ora, para que se caracterize um grupo econômico, basta unia relação de simples
coordenação dos eriges empresariais envolvidos. A melhor doutrina e jurisprudência
admitem hoje o grupo econômico independente do controle e fiscalização de urna
empresa-líder. Basta turra relação de coordenação, conceito obtido por unia evolução
ira interpretação meramente literal do art. 2°, parágrafo 2o da CLT.”
(TRT 3" R. - 4T - R018486101 - Rel. Juiz Márcio Flávio Salem Vidigal DJMG
1810812001 P.14).
"EMENTA: GRUPO ECONÔMICO - Empresas que embora tenhais personalidade
jurídica distinta, são dirigidas pelas mesmas pessoas, exercem sua atividade rio inesnio
endereço e unia delas presta serviços somente à outra, formam um grupo econômico, ti
teor das disposições trabalhistas, sendo solidariamente responsáveis pelos legais
direitos do empregado de qualquer delas, "
(TRT 3"R. - 2T- RO/1551186 Rel..7uiz Edson Antônio Fiúza Gouthier - DJMG
1210911986P.).
"EMENTA : GRUPO ECONÔMICO DE FATO - CARACTERIZAÇÃO. O parágrafo 2o
do art. 20 da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que o seu texto sugere,
considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das relações econômicas nos
quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da literalidade do preceito, podem
ocorrer, na prática, situações em que a direção, o controle ou a administração não
estejam exatatamente nas mãos de unia empresa, pessoa jurídica. Pode não existir urna
subordinação específica em relação a uma empresa mãe , nuas sim uma coordenação,
horizontal, entre as empresas, submetidas a uri controle, geral, exercido por pessoas
jurídicas ou físicas, nem sempre revelado rios seus atos constitutivos, notadamente
quando a configuração do grupo quer ser dissimulada. Provados, fartamente, o
controle e a direção por determinadas pessoas físicas que, de falo, mantém a
administração das empresas, sob tini cornando único, configurado está o grupo
econômico, incidindo a responsabilidade solidária. "
(PROCESSO TRT/15a. REGIÃO-No00902-2001-083-15-00-0-RO (2235212002-RO-9)
RECURSO ORDINÁRIO DA 3a VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS). (Grifos nossos)
A fiscalização, respeitando o Princípio da Verdade Material, investigou as atividades
das empresas envolvidas, de modo a identificar aquelas que guardam relação com as
normas tributárias e, ao contrário do que procura fazer crer a Impugnante, as conclusões
a que chegou a autoridade fiscal não estão equivocadas, pois as situações fáticas
apuradas pela Auditoria Fiscal e narradas no Relatório Fiscal evidenciam sim a
existência de grupo econômico de fato.
Diante disto, surge para a autoridade fiscal a obrigação de reconhecer a existência da
responsabilidade solidária e constituis o respectivo crédito, através do lançamento. Esta
Fl. 2237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

é urna atividade administrativa vinculada, de forma que não pode o agente público
competente furtar-se à aplicação da norma. Nesse teor segue:
"Restando caracterizada a existência de fato de um grupo econômico, em especial pela
circunstância de serem as empresas controladas pelas mesmos sócios, o
reconhecimento da responsabilidade solidária é impositivo de lei, ex vi do parágrafo 2"
do art 2o do Diploma Celetário. "
(TRT - 12"R. - Ac. unân. da 1' T., publ. em 20-6-94 - RO 3.652193 - Rela. Juíza Águeda
Pereira - ARG Comércio de Material de Construção Ltda. x No Alvino Pommerening-
Advs. Adelino Silvio Atanasio dos Santos e Job Gonçalves filho).
(...)
Em que pese a irresignação das impugnantes e seus esforços para afastar a
responsabilidade solidária, pela análise dos autos percebe-se que tal pretensão não é
possível vez que a presente NFLD está baseada em situação fática constatada pela
fiscalização a partir da análise de documentos apresentados pela própria empresa
notificada e que se encontra perfeitamente comprovada, contorne cópias dos referidos
documentos acostadas aos autos. A impugnante por seu turno não traz nada capaz de
alterar a realidade dos fatos apurados e afastar a responsabilidade das empresas
solidárias integrantes do mesmo grupo econômico.
O que claramente se percebe da análise dos autos é que as empresas estão de certa
forma interligadas, que uma não existiria sem a outra. A empresa EBM não só prestou
serviços à notificada/contribuinte, mas na realidade funcionou corno verdadeiro setor
produtivo desta – A Empresa Residencial Praça do Sol nem escritório próprio possui.
Não possui autonomia administrativa e sua formação foi totalmente direcionada a
manutenção da atividade produtiva do grupo.
Em relação à ausência de fundamentação legal da conduta da fiscalização em relação ao
grupo econômico e a responsabilidade solidária lemos a considerar que:
a) a CLT e o CTN podem ser utilizados de forma subsidiária em assuntos
previdenciários;
b) o conceito de Grupo Econômico está presente na legislação previdenciária da qual
fazem partes as Instruções Normativas - a teor do art. 100 da Lei n°. 5.172/66 (CTN) os
atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas são normas
complementares das leis. Vale salientar que as Instruções Normativas não criam
obrigação tributária - a contribuição social das empresas incidentes sobre as notas
fiscais de serviço está definida no art. 31 da Lei n°. 8.212/91, e a responsabilidade
solidária entre empresas partícipes de uni mesmo grupo econômico está prevista no
inciso IX, do art. 30 da mesma lei, como, aliás, está claro no RP;
Destarte, verifica-se claramente que a relação entre a Residencial Praça do Sol e as
empresas ORBX Incorporadora S/A; EBM Incorporadora S/A, Opus Incorporadora
Ltda. (Lógical) enquadra-se nas situações de responsabilidade solidária previstas no
Código Tributário Nacional, artigo 124, I, e na lei 8.212/91, artigo 30, IX, verbis:
"Art.. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato ferador
da obrigação principal;"
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidos à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
Fl. 2238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

IX- as empresas que integram grupo econômico, de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”
Em que pese opinião contrária cias empresas, entende-se que a Lei Ordinária no
8.212/91 consiste em instrumento idôneo para legislar sobre solidariedade, uma vez que
o inciso II do artigo 124 do CTN, ao ~ estipular que são solidariamente obrigadas as
pessoas expressamente designadas por lei, não está a restringir a utilização de lei
ordinária quando da concretização do dispositivo legal, sendo este entendimento
corroborado pela recente jurisprudência pátria, veja-se:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
CARACTERIZAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO
-

RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA DAS EMPRESAS QUE FORMAM O GRUPO DE FATO. ART. 30 IX, DA
LEI N° 8.212191 E ART, 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RECURSO
PROVIDO.
1. Quanto ao pleito de substituição da penhora pela Fiança Bancária, essa matéria
neni pode ser apreciada pelo Tribunal porque nino foi objeto da decisão interlocutória
recorrida, de modo gire infletir sobre o lema representaria supressão de instância.
2. A responsabilidade solidária das empresas de uni mesmo grupo econômico pelas
dívidas para com a Seguridade Social está prevista expressamente no artigo 30, inciso
IX, da Lei 8.212191.
3, Não há óbice que a lei ordinária estabeleça a responsabilidade solidária, nos termos
do artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, ainda mais no que se i er e a
dívida 'ex lei' couro é a dívida . de origem tributária .(grifo nosso)
4. Há nos autos evidentes elementos de fato capazes de comprovar o vínculo
operacional entre a executada e outras empresas de modo a permitir responsabilização
delas pelas dívidas previdenciárias da agravada.
1 . S. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. Agravo regimental
prejudicado.
(Tribunal - Terceira Região, Juiz Johonsom Di Salvo, Ag - Agravo De Instrumento —
254923, Processo: 200503000947424 UI , SP Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA.
Data da decisão: 1310012006 DJU DATA: 31/08/2006 PAGINA: 255)
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTARIA. ARTIGO 30, IX, DA LEI N" 8.212191. GRUPO ECONÓMICO.
CONFIGURAÇÃO.
O art. 146, III, a, da CF não exige lei complementar para dispor sobre novos casos de
responsabilidade tributária, além do que sequer diz respeito a contribuições,
restringindo-se à indicação dos contribuintes possíveis dos impostos nominados .
Configurada a hipótese do art. 30, 1V, da Lei 8.212191, que diz que "as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações" porquanto restou evidenciado que se trata de empresas que atuam no
mesmo endereço, corri sócios ou mandatários em comum, no mesmo ramo de
confecções, que há admissão e demissão de empregados com sucessiva admissão eni
uma das . demais empresas deixando 1 contribuições impagas, dentre outros , fatos 'que
revelam a unidade de atuação empresarial.
Não conhecimento do argumento da decadência trazido pelo Autor em apelação, sendo
que o art. 267, § 3'1 do CPC admite tal conhecimento quando matéria de defesa.
Fl. 2239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

(Tribunal - Quarta Região, Segunda Turma, Relator Leandro Paulsen, AC -
APELAÇÃO CIVEL, Processo: 200370010016160 UF: PR ,Data da decisão:
1311212005, DJU DATA:1810112006PÁGINA: 631)
Quanto ao argumento apresentado, de que o inciso 1 do artigo 124 do CTN exige, para a
imputação da solidariedade, que o responsável solidário esteja vinculado diretamente ao
fato gerador da obrigação tributária, e que, no caso em tela, tal requisito não é
preenchido, uma vez que as empresas notificadas não possuem poder de gerência,
administração ou controle sobre a Residencial Vaca Brava, fazem-se necessários os
seguintes esclarecimentos.
Entende-se que, no caso sob análise, o embasamento legal utilizado para a
caracterização do grupo econômico não é apenas o inciso I, mas, também, o inciso II do
artigo 124 do CTN, que autoriza a lei, no caso, a Lei n° 8.212/91, a decidir pela
solidariedade das empresas, que compõem grupo econômico de qualquer natureza.
É certo que a citada lei, apesar de prever o instituto da solidariedade, não conceitua
grupo econômico, sendo tal definição extraída do artigo 748 da Instrução Normativa
SRP no 03/2005 e do parágrafo 2° do artigo 2° da CLT, cujos conceitos abarcam a
situação (ática narrada pela fiscalização, já que comprovada a estreita interligação entre
as empresas envolvidas.
Ademais, dada a semelhança entre a redação do dispositivo inserto na CLT e o
constante na IN SRP 03/2005, é perfeitamente viável que os conceitos doutrinários
trabalhistas sejam utilizados ria seara previdenciária, inclusive em face do estreito liame
que conecta estes dois ramos do direito.
A alegação das impugnantes, de que o inciso IX do artigo 30 da Lei n° 8.212/91 carece
de efetividade, por não conter a conceituação expressa de grupo econômico, não merece
prosperar.
A citada lei prevê o instituto da solidariedade, cuja finalidade, em última instância, é a
de garantir o adimplemento do crédito previdenciário, dada a importância social a que
se destina. Ora, não se pode desconsiderar uni instituto jurídico, previsto em lei
específica (Princípio da Legalidade) sob o argumento de que esta não a define em sua
total extensão.
Sabe-se que nem sempre a lei é capaz de conceituar todos os institutos jurídicos a que se
refere, além de não ser, em geral, na opinião de alguns, o "local" mais adequado para
conceituá-los. Cabe ao seu intérprete, assim, não ignorá-los, mas buscar o seu real
alcance com amparo nas interpretações doutrinárias e jurisprudenciais, além de
observar, se for o caso, os conceitos inseridos em outros instrumentos legislativos e
regulamentares.
Nesta esteira, cumpre reproduzir os ensinamentos de Luciano Amaro, iu Direito
Tributário Brasileiro, lY edição, Ed. Saraiva, pág. 11:
“Dado o caráter relativo da autonomia de qualquer ramo do direito, sempre que se
estuda essa questão além de ser referidos os entrelaçamentos que existem entre os
vários setores do ordenamento Jurídico. Obviamente, disso não escapa o direito
tributário, que se vale das construções elaboradas por outras segmentos do direito
para, sobre elas, estruturar as relações tributárias."
Frise-se que o que não se pode admitir e que não seja concedida eficácia a um
determinado instituto jurídico, como no caso 'do da solidariedade, devidamente previsto
em lei - Lei n" 8.212/91, sob o argumento de que esta não o define de maneira
exaustiva.
Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Assim, pelos motivos expostos, rejeita-se a preliminar aventada, uma vez restar
demonstrada a existência de grupo econômico de fato, mantendo as empresas que o
compõem solidariamente responsáveis pelo crédito tributário.
Da nulidade por falta de requisitos para preenchimento de NFLD e do
Cerceamento de Defesa.
Analisando os aspectos formais da presente Notificação Fiscal, temos que a notificação
foi lavrada em estrita consonância cola o disposto rios artigos 33 e 37 da Lei 8.212/91.
Foram atendidas todas as formalidades legais e, os fatos geradores e dispositivos legais
que motivaram e embasaram o lançamento encontram-se perfeitamente discriminados.
A Lei n° 8.212/91, em seu art. 37, determina que a NFLD deve conter a discriminação
clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.
A partir do disposto no Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, combinado com a IN/SRP/MPS n° 03/2005, o Relatório Fiscal,
peça integrante da NFLD, objetiva a exposição clara e precisa dos fatos geradores da
obrigação previdenciária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do
sujeitei passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o
atributo de certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal.
No Relatório Fiscal, a indicação das contribuições devidas está no item 3 e os fatos
geradores dessas contribuições e o período estão indicados, no item 55 e seguintes. O
fundamento legal e as alíquotas aplicadas poderão constar do próprio relatório fiscal ou
em remissão a anexos da NFLD; Com efeito, além do Relatório Fiscal, integram ainda a
NFLD, como peças de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário, os
seguintes relatórios e documentos:
- Fundamentos Legais do Débito (FLD), que informa ao contribuinte os dispositivos
legais que fundamentam o lançamento, de acordo com a legislação vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores,
- Discriminativo Analítico do Débito (DAD), que discrimina, por estabelecimento,
levantamento, competência e item de cobrança, os valores originários das contribuições
devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas utilizadas, os valores já recolhidos,
anteriormente confessados ou objeto de notificação, as deduções legalmente permitidas
e as diferenças existentes;
- Discriminativo Sintético do Débito (DSD), que discrimina sinteticamente, por '
estabelecimento, competência e levantamento, as contribuições objeto da apuração,
atualização monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
- Discriminativo Sintético por Estabelecimento (DSE), que discrimina sinteticamente,
por competência e por estabelecimento, as contribuições objeto da apuração, atualização
monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
- Relatório de Lançamentos (RL), que relaciona os lançamentos efetuados nos sistemas
específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito passivo, com observações,
quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental;
- Relatório de Documentos Apresentados (RDA), que relaciona, por estabelecimento e
por competência, as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas,
constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito
passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de notificações
anteriores;
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

- Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), que demonstra, por
estabelecimento, competência, levantamento e tipo de documento, os valores recolhidos
pelo sujeito passivo, arrolados no relatório do inciso VI, e a correspondente apropriação
e abatimento das contribuições devidas.
Não bastasse, seguem, ainda, junto à NFLD os relatórios: Instruções para o
Contribuinte (IPC), que fornece ao sujeito passivo orientações, entre outros assuntos de
seu interesse, sobre as providências para regularização de sua situação perante a
Previdência Social, por meio de recolhimento, parcelamento ou apresentação de defesa
ou recurso, quando for o caso; Relação de Co-Responsáveis (CORESP), que lista todas
as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua
qualificação e período de atuação; Relação de Vínculos (VÍNCULOS), que lista todas
as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de
seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de
vínculo existente e o período correspondente; Mandado de Procedimento Fiscal (MPF);
Termo de Intimação para /Apresentação de Documentos, (TIAD); Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos (TAB) - Terno de -' Encerramento da Auditoria-Fiscal
(TEM).
Portanto, como se pode perceber claramente, todas as informações necessárias e
suficientes ao exercício da ampla defesa pela notificada estão presentes na NFLD. Esta
contém a exposição clara e precisa dos fatos geradores da obrigação previdenciária, de
forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, a propiciar a
adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atribulo de certeza e liquidez para
garantia da futura execução fiscal.
Da Nulidade por desatendimento à Norma Previdenciária
Aqui também não assiste razão à Defendente, pois a fiscalização observou,
criteriosamente as normas vigentes.
Embora a empresa entenda não ser de sua responsabilidade a declaração em GFIP pelas
empresas subempreitadas, o art. 447 da Instrução Normativa 03/2005 é, claro quando
dispõe:
Art. 447. A remuneração relativa à mão-de-obra terceirizada, inclusive ao décimo-
Terceiro salário, cujas correspondentes contribuições recolhidas tenham vinculação
inequívoca à obra, será atualizada até o mês anterior ao da emissão do ARO com
aplicação das taxas de juros previstas no caput e na alínea "b" do. inciso H do ar-t.
495, e aproveitada na fornia do art. 445, considerando-se: (Nova redação dada pela
IN/MF/RFB no 869, de 20/03/2008)
Redação original:
Art. 447. A remuneração relativa à ratão-de-obra terceirizada, inclusive ao décimo-
terceiro salário, cujas correspondentes contribuições recolhidas tenham vinculação
inequívoca à obra, será atualizada até a (lata de emissão do ARO cone aplicação das
taxas de juros previstas no caput e na alínea "b" do inciso H,, todos do art. 495, e
aproveitada na forma do art. 445, considerando-se: Nova Redação dada pela
(Instrução Normativa MF/RFB no 774 - de 29 de agosto de 1007 — DOU DE 3/9/2007)
I - até janeiro de 1999, a remuneração correspondente às contribuições recolhidas em
documento de arrecadação identificado com o CNEI do prestador, com o endereço da
obra, e que traga, no campo "observações", a identificação da matrícula CEI e o
número da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços;
II- a partir de fevereiro de 1999 até setembro de 2002:
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

a) a remuneração declarada em GFIP referente à obra, identificada com a matrícula
CEI no campo " CNPJ/CEI do tomador/obra ", com comprovante de entrega, emitida
por empreiteira contratada diretamente pelo responsável pela obra, desde que
comprovado o recolhimento dos valores relidos cone base nas notas fiscais, faturas ou
recibos de prestação de serviços emitidos pela empreiteira;
b) a remuneração declarada . erra GFIP referente à obra, identificada com a matrícula
CEI rio campo "CNPJ/CEI cdo tomador/obra ", emitida pela subempreiteira
contratada, desde que comprovado o recolhimento dos valores relidos pelo contratante
com base nas notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos pelei
empreiteira ou subempreiteira;
c) o valor relido com base rias notas fiscais, feituras ou recibos de prestação de
serviços emitidos pela empreiteira ou subempreiteira contratada, quando irão lenha
sido apresentada a GFIP da contratada, conforme previsto nas alíneas "a" e "b" deste
inciso, observado o disposto no § 2'e no art. 239;
III - a partir de outubro de 2002, somente serão atualizadas e deduzidas da RMT as
remunerações declaradas em GFIP referente à obra, com comprovante de entrega,
emitida pelo empreiteiro ou pelo subempreiteiro, desde que comprovado o
recolhimento dos valores retidos correspondentes. (Nova Redação dada pela
(Instrução Normativa MF/RFB no 774 - de 29 de agosto de 2007—DOU DE 31912007)
Da validade dos Lançamentos Contábeis
Questiona ainda a Impugnante, a desconsideração de sua contabilidade pela
fiscalização, alegando que todos os lançamentos estão adequados e de acordo cota
princípios e convenções aplicáveis às ciências contábeis.
Entretanto, conforme se pode observar do Relatório Fiscal, itens 18 a 31, a
contabilidade da empresa não está tão regular quando pretende fazer entender, nem está
de acordo cone os princípios e convenções contábeis.
Dessa forma, os procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo com a
legislação em vigor na data do lançamento: art. 33, § 4° da lei 8.212/91, art. 234 do RPS
aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Instrução Normativa MPS/SRI) n.o 03/2005.
O § 4° do art. 33 da Lei n. ° 8.212191, estabelece que : "una falia de prova regular e
formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser- obtida mediante cálculo de mão de obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino fa unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário."
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/99,
que em seu artigo 234, reedita os Decretos n.° 356/91, n.° 612/92 e 2.173/97, dispõe:
"na falta de prova regular e formalizada, o montante das salários pagos para a
execução de obra de construção civil, pode ser obtido mediante o cálculo da mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão da execução da obra, de
acordo com os critérios estabelecidos pelo INSS, cabendo ao proprietário, dono da
obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o
ônus da prova em contrário.
A Instrução Normativa MPS/SRP no 03/2005, em seu artigo 429 dispõe que a aferição
indireta da remuneração dos segurados na obra de construção civil sob responsabilidade
de pessoa jurídica c de pessoa física, com base na área construída e no padrão da vibra,
será efetuada de acordo com os procedimentos estabelecidos no Capítulo IV deste
Título.
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Dispõe, ainda, em seu art. 434 que a apuração por aferição indireta, com base na área
construída e no padrão da obra, da remuneração da mão-de-obra empregada na
execução de obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa jurídica, inclusive
a relativa à execução de conjunto habitacional popular, definido - no inciso XXVI do
art. 413, quando a empresa não apresentar a contabilidade, será efetuada de acordo com
os procedimentos estabelecidos neste Capítulo.
Prevê, ainda, a referida IN em seu art. 473, verbis:
Art. 473. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada 'na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos § § 3° 4"e O do art. 33 da Lei n" 8.212, de 1991,
quando ocorrer unia das seguintes situações:
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração contábil e
raro a possuir de firma regalar;
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma estabelecida no
§ 4o do art. 60;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou do
lucro;
IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de
qualquer documento ou informação de interesse da SRP,
V - quando os documentos ou informações de interesse da SRI forem apresentados de
fornia deficiente.
§ 1o Nas situações previstas no caput, a base de cálculo aferida indiretamente será
obtida:
1- mediante a aplicação, dos percentuais previstos nos arts. 427, 601 e 605, sobre o
valor da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços ou sobre o valor total do
contrato de empreitada ou de subempreitada;
II- pelo cálculo do valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao padrão de
enquadramento da obra de responsabilidade da empresa á; e proporcional à. área
construída;
III- por outra forma julgada apropriada, corri base em contratos, informações
prestadas aos contratantes em licitação, publicações especializadas ou em outros
elementos vinculados à obra, quando não for possível a aplicação dos procedimentos
previstos nos incisos I e 1L
DO MÉRITO
O lançamento objeto da autuação em tela trata de crédito de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a mão de obra utilizada
em obra de, construção civil de pessoa jurídica, lançado por arbitramento, de acordo
com a área construída e ao padrão da obra, com base na tabela regional do CUB - Custo
Unitário Básico, fornecida pelo Sindicato da Indústria de Construção Civil de Goiás -
SINDUSCON/GO, conforme NBR 12.721/92 e art. 54 da Lei 4.591/64, por meio do
Aviso para Regularização de Obra - ARO, datado de 31/07/2007, anexos à notificação.
Em sua Impugnação a empresa questiona o valor do CUB, aplicado no lançamento,
alegando que não foram considerados os diversos pré-fabricados utilizados na obra de
construção civil (art. 456 da IN N° 03/2005), a utilização de esquadrias de ferro; de
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

esquadrias de alumínio; portas e janelas, o que afeta tanto o enquadramento da obra
quanto a apuração da mão-de-obra; a aquisição de concreto usinado, de massa asfáltica
e de argamassa usinada (art. 448, III), bem como os serviços de terraplanagem prestados
com a utilização de equipamentos mecânicos.
Entretanto, tais alegações não podem prosperar, pois, conforme explicitado no Relatório
Fiscal da Diligência e transcrito no Relatório desta Decisão, para a utilização do
arbitramento por meio do Custo Unitário Básico - CUB, foram observadas todas as
normas legais vigentes.
Quanto à alegação de que o cálculo do salário-de-contribuição estaria errado pela
utilização do índice de R$ 839,52 quando o divulgado pelo Sindicato da Construção
para área residencial, no período do lançamento, era de R$ 778,39, o Relatório Fiscal da
Diligência também o explica quando dispõe que, como a empresa não requereu a
regularização da obra e não preencheu o DISO, foi considerada como data do
encerramento da obra a data constante do habite-se: 05/07/2007, pois o art. 431 da IN
03/2005 dispõe que deve ser considerado para o cálculo o CUB do último mês da obra.
Em julho de 2007 o valor do CUB para obra padrão alto, com três ou mais quartos e
mais de vinte pavimentos, era de R$ 839,52 (oitocentos e trinta e nove reais e cinqüenta
e dois centavos)
Art. 431. A partir das, informações prestadas ria RISO, após a conferência dos dados
nela declarados corri os documentos apresentados, será expedido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) o ARO, em ditas vias, destinado a informar ao
responsável pela obra a situação quanto à regularidade das contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração aferida, sendo que: (Nora redação dada pela IN
MF/RFB no 829, de 220/03/2008)
I - tinia via do ARO deverá ser assinada pelo declarante ou por seu representante legal
e anexada à DISO;
II - um via será entregue ao declarante.
§1o Havendo contribuições a recolher e caso o declarante ou o seu representante legal
se recuse a assinar o ARO, o servidor anotará no mesmo a observação "compareceu
neste Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) e recusou-se a assinar", indicando
o dia e a hora em que o sujeito passivo tomou ciência do ARO. (Nova Redação dada
pela Instrução Normativa MF/RFB no 774- de 29 de agosto de 2007- DOU DF.
3/9/2007)
§ 2° No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, se for o caso, será considerada conto competência de
ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele
informadas deverá ser recolhido até o dia dez do mês subseqüente ao da sua emissão,
prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia Útil seguinte, se no dia
dez não houver expediente bancário. Nova Redação daria pela (Instrução Normativa
MF/RFB no 774- de 29 de agosto de 2007— DOU DE 3/9/2007)
Tipificação e gradação das Penalidades Impostas
Quanto à argüição sobre o caráter excessivo e confiscatório da multa aplicada, (30%),
ressalte-se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de _responsabilidade funcional. Não se pode, em sede administrativa, declarar que
o valor lançado viola o princípio constitucional do não confisco, visto que à
Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais, sendo o
Poder Judiciário o foro competente para declarar qualquer irregularidade ou
inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Nesse sentido, em se verificando o fato gerador, como a concretização fálica da hipótese
de incidência, a fiscalização deve cobrar as contribuições previdenciárias, por meio do
lançamento, a menos que haja motivo jurídico inequívoco que a impeça. A conveniência
administrativa não cabe na fiscalização, pois isto implicaria em efetiva invasão
arbitrária do patrimônio do contribuinte.
Outrossim, da mesma forma que as hipóteses de incidência são de observância
obrigatória, as multas e os juros moratórios também o são, em conformidade com o
disposto nos artigos 34 e 35 da Lei no 8.212/91, fundamentos dos acréscimos legais
aplicados no presente lançamento.
Em relação às alegações da Impugnante de que não se poderia imputar responsabilidade
solidária aos diretores da Impugnante, bem como às empresas a ela coligadas, para o
pagamento do pretenso crédito tributário, temos a ressaltar o que se segue:
A Lei no 8.212/91, em seu artigo 30, inciso IX, é clara ao afirmar que:
“IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei",
A alegação de que os diretores devem ser excluídos do procedimento administrativo não
pode prosperar, haja vista o disposto na Lei n° 8.620, de 5 de Janeiro de 1993, que traz
expressamente a responsabilidade dos diretores pelos débitos previdenciários, in verbis:
“Art. 13. O titular da furna individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Segui idade Social.
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os
diretores respondem solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais,
quanto ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social, par- dolo ou
culpa. "
Assim, não há qualquer reparo a fazer no procedimento fiscal de arrolar os diretores e as
empresas coligadas à Notificada; vez que a fiscalização obedeceu fielmente aos
dispositivos legais que tratam da matéria.
Ressalte-se que a empresa em seu arrazoado não questionando em nenhum momento a
base-de-cálculo lançada pela fiscalização e, desta forma, tal matéria não se tornou
controvertida e, portanto, não será objeto de análise, nos termos do art. 8° da Portaria
RFB no 10.875, de 16 de agosto de 2007:
Art.82 Considerar-se-á não impugnada a matéria que não lenha sido expressamente
contestada.
Ao analisar as defesas trazidas aos autos pelos responsáveis solidários CRISTIANO
RORIZ CÂMARA; BENTO ODILON MOREIRA; DENER ALVARES JUSTINO;
ADRIANO ALVARES JUSTINO; CLEUNER TEIXEIRA DE SOUZA; JOÃO
BATISTA VIEIRA DE JESUS; ELBIO MOREIRA; BENTO ODILON MOREIRA
FILHO E WANDERLEY BORGES DE MELO, verifica-se que, no que se refere à
responsabilidade pessoal de cada um, devem ser observados os seguintes pontos:
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, ora debatida, identifica como sujeito
passivo da obrigação tributária, na qualidade de contribuinte, a pessoa jurídica de direito
privado Residencial Praça do Sol S/A discriminando no Relatório Fiscal e na relação de
co-responsáveis, os sócios-gerentes, diretores e representantes legais, de fato ou de
direito, que mantenham relação de causa e efeito com a administração e gerenciamento
da notificada, em verdadeiro nexo causal, cabendo ao poder judiciário, quando da
execução fiscal, a aplicação ou não do preceito contido nos artigos 134 e 135, do
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Código Tributário Nacional, que trata da responsabilidade dos diretores, gerentes,
mandatários ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Comentando essa questão, assim esclareceu Fábio Ulhoa Coelho, em seu Manual de
Direito Comercial, 14a Edição/2003, Ed. Saraiva, pág. 163:
'No tocante aos débitos da sociedade enquadráveis como dívida ativa, de natureza
tributária ou não tributária (Lei ti. 6.830/80, art. 29, os administradores, sócios ou não,
respondem por inadimplemento da sociedade limitada. L' o que dispõe o art. 135, 111,
do CM.. Sendo ato administrativo e, portanto, presumivelmente verdadeiro, a Certidão
da Dívida Ativa emitida contra a sociedade pode ser executada diretamente no
patrimônio particular do administrador, a quem cabe demonstrar, por embargos do
devedor, que o inadimplemento não teria importado descumprimento de lei ou
contrato."
O chamamento dos representantes legais da pessoa jurídica para responder com seus
bens: particulares por dívida de natureza tributária é medida que se adota no caso de
esta não dispor de bens suficientes para a satisfação da dívida. E isto só acontece em
fase de execução fiscal, em consonância com o parágrafo 3 2, do artigo 42 , da Lei n
6.830/80, que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, mormente
depois de se verificarem infrutíferas as tentativas de localização de bens da própria
empresa.
A autoridade administrativa age por força de ato vinculado e obrigatório, devendo
revesti-lo de todas as formalidades legais, que permitam a sua futura inscrição em
dívida ativa e execução:
“Art. 202 CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bens como sempre que
possível, o domicílio ou a residência de uni e de outros; (grifamos)
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III- a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a' disposição da lei
em que seja fundado;
IV- a data em que foi inscrita;
V- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a
eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente (...)”
Registre-se, no entanto, que a relação de co-responsáveis anexa à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito deve fornecer os elementos necessários para que órgão executor
da dívida fiscal possa atender ao disposto no inciso I, do parágrafo 5o, do artigo 2o, da
mesma Lei 6.830/80, na hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa:
"Art. 2o.
§ 5 O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
1 - o nome do devedor, dos co-responsáveis e sempre que conhecido, o domicílio ou
residência de um e de outros;”
A finalidade do arrolamento, no processo administrativo, dos representantes legais da
empresa na condição de co-responsáveis é que os mesmos sejam previamente
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

identificados, o que não significa que essas pessoas serão convocadas para pagamento,
na esfera administrativa, do débito que é imputado à empresa. No dizer do tributarista
Alexandre Macedo Tavares é salutar que se diga que o redirecionamento do executivo
fiscal em desfavor das pessoas arroladas no art. 135 do CTN não quer significar, intuitu
personae, imediato reconhecimento da responsabilidade pelo débito fiscal da sociedade.
Apenas assinala sobre a possibilidade da configuração da responsabilidade tributária por
substituição, nos ternos do art. 135, que poderá ser amplamente discutida em sede de
embargos à execução pelo sócio-gerente ou administrador.
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal. pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
II- os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
I- as pessoas referidas no artigo anterior;
II- os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
Como supracitado o arrolamento, no processo administrativo, dos representantes legais
da empresa na condição de co-responsáveis serve para que os mesmos sejam
previamente identificados, o que não significa que essas pessoas serão convocadas para
pagamento, na esfera administrativa, do débito que é imputado à empresa, ou seja, não
estão obrigados a pagar o débito constituído na presente NFLD face à empresa.
Observa-se, entretanto, que o Sr. Wanderley Borges de Melo, conforme documento
anexado às fls. 652 renunciou ao cargo de Diretor da Empresa ORBX Incorporadora
S/A, em 18 de novembro de 2002, não tendo participação da administração do Grupo,
no período do lançamento fiscal, devendo, portanto ser retirado da relação de
corresponsáveis (responsável solidário).
Por fim, apreciadas as teses trazidas pelas defesas, estas não trouxeram aos autos provas
capazes de elidir ou anular o lançamento fiscal. A Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito — NFLD encontra-se revestida das formalidades legais, conforme disposto nos
artigos 33 e 37 da Lei n.°. 8.212/91.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento fiscal,
declarando o contribuinte devedor do crédito previdenciário no valor de R$ 524.530,52
(quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e trinta reais e cinqüenta e dois centavos),
consolidado em 31/08/2007.”
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa e não
tendo os recorrentes apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento dos recursos voluntários, adotando a
decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Conclusão.
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011344/2007-16

Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital